Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito de habeas corpus que visa à suspensão dos efeitos da ordem de prisão civil decretada em desfavor do paciente, em virtude do não cumprimento de obrigação alimentar.
2. Convém destacar que, por se tratar de ação constitucional voltada à tutela da liberdade de locomoção em face de eventual coação ilícita, o habeas corpus, por sua própria estrutura procedimental, não é a via adequada para o exame de justificativas para o não pagamento da prestação alimentícia e nem da alteração da situação econômica experimentada pelo credor ou pelo devedor de alimentos, sendo certo que os fatos devem ser demonstrados por meio de prova pré-constituída.
3. No caso em exame não foram juntados aos autos os comprovantes de pagamento das três últimas parcelas que motivaram a instauração da fase de cumprimento provisório de sentença, nem das parcelas que venceram durante o curso da marcha processual. 3.1. Além disso, os argumentos articulados em favor do paciente não estão sustentados em justificativa razoável para o inadimplemento da obrigação em exame.
4. Ordem denegada